Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por DUPLOR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA da sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Senhor Subsecretário da Receita do Distrito Federal, denegou a segurança em que a empresa apelante objetivava a suspensão a exigibilidade dos créditos tributários referentes ao DIFAL, bem como que fosse afastada a cobrança deste tributo. Em suas razões recursais (ID 32463542), a parte apelante pugna, ao final, pela reforma da sentença para declarar a inconstitucionalidade do recolhimento do DIFAL ao Estado do Distrito Federal, bem como para condenar o apelado à repetição dos valores pagos indevidamente no último quinquênio. Preparo acostado ao ID 32463544. Contrarrazões apresentadas ao ID 32463548. Na decisão de ID 40350788, tendo em vista a associação deste processo ao recurso interposto nos autos n.o 071253346.2021.8.07.0000 e a necessidade de se evitar a eventual prolação de decisões conflitantes, determinei a retirada do processo de pauta, bem como a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal, dos aclaratórios referentes ao Tema 1.093. Na Certidão de ID 40398521, a Secretaria desta Terceira Turma Cível, informa que “em consulta ao site do eg. STF foi constatado o julgamento do tema 1093, representado pelo RE 1287019, foi julgado e transitou em julgado em 30/03/2022”. Por tal razão, determinei a intimação das partes para se manifestarem quanto ao certificado no ID 40398521. Em resposta, na petição de ID 42084539, a empresa apelante assim se manifestou, verbis: DUPLOR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado signatário, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que a autora desiste da presente demanda, devendo, pois, ser prolatada sentença sem resolução de mérito nos moldes do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Outrossim, protesta ainda pela emissão de custas finais se existentes. É o relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Dito isso, considerando a faculdade conferida à apelante e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 32463454), a sua homologação é medida que se impõe. Nessa circunstância, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.